Tribunal: TJMT
Processo: 1033240-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033240-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 34.530.567/0001-91 (APELANTE), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – SEGURO PRESTAMISTA – AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA CASOS DE INVALIDEZ TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL APENAS PARA CASOS DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE DO SEGURADO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se não há prova da cobertura contratual especifica para o tipo e lesão noticiada nos autos, em prestígio ao princípio do
pacta sunt servanda
e da boa-fé contratual, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JAIR DEMETRIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação Cautelar de Sustação de Protesto no 34.530.567/0001-91, movida em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Em suas razões, o recorrente esclarece que a ação tem por objetivo a aplicação do contrato prestamista referente do contrato de financiamento de no 1365219 (id 127744785) e pertinente cobertura das parcelas em caso de incapacidade temporária, em razão da impossibilidade de movimentos dos membros superiores/clavícula, decorrente de fratura e do grave quadro de depressão.

Sustenta que diante do quadro relatado, aliada a crise financeira que vem passando,
“não pode adimplir as parcelas dos meses de Junho, Julho e Agosto, o que fez com que notificasse o credor, na pessoa de sua Gerente, através da troca de mensagens de WhatsApp”, para que fosse utilizado o seguro contratado, todavia a dívida gerou protesto de títulos oriundo do 4o Ofício de Protesto de Títulos da Comarca de Cuiabá-MT”.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a existência de seguro prestamista e determinado o cancelado o ato de protesto noticiado nos autos.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 207277198, por meios das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que o autor efetivou contrato de financiamento de no 1365219, cujo seguro lhe custou R$5.452,74, qual no entendimento do autor possuía cobertura das parcelas em caso de incapacidade temporária como permanente, sendo que o Requerente adquiriu incapacidade temporária de movimentos dos membros superiores/Clavícula, através dessa Fratura e do Grave Quadro de Depressão.

Todavia, como bem consignado na sentença, na Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista como na operação de crédito descrita na CCB n.1365219, inexiste previsão de cobertura para casos de invalidez temporária, mas sim previsão de cobertura para casos de invalidez permanente total por acidente do segurado e não prevê a possibilidade de cobertura em casos de invalidez temporária, nem mesmo de doença, como no caso dos autos.

Ora, em atenção à CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO SEGURO PRESTAMISTA é clara:
“15.1 - Caso o (s) EMITENTE (S) opte (m) pela contratação do seguro prestamista, conforme opção assinalada no item "SEGURO PRESTAMISTA" do preâmbulo, havendo aceitação do seguro por parte da Seguradora, após análise da Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista, fica desde já consignado que o segurado
(EMITENTE (s)) terá(ão) direito à quitação do saldo devedor oriundo da presente Cédula, nos casos de morte natural ou acidental e de invalidez permanente total por acidente.
§1o - O saldo devedor do empréstimo será apurado na data do sinistro, respeitadas as condições contratuais do seguro; §2o - Caso o (s) EMITENTE (S) seja (m) Pessoa Jurídica e a contratação do Seguro Prestamista ocorra mediante a participação proporcional ao capital dos sócios na empresa, conforme Proposta de Adesão ao Seguro, a quitação será proporcional à participação de capital do sócio sinistrado”.

Em verdade, apesar de o apelante afirmar que sofreu uma fratura no ombro e por isso estaria incapacitado de forma temporária ao trabalho, o próprio encaminhamento médico da conta que a fatura na clavícula direita ocorreu a 2 anos e que, em decorrência disso, o paciente relata quadro clínico caracterizado por insônia, ansiedade e anedonia. Para ilustrar:

Portanto, em prestígio ao princípio do
pacta sunt servanda
(força obrigatória dos contratos), da boa-fé contratual e da vedação ao comportamento contraditório, impõe-se a manutenção da sentença que, em razão da inexistência de cobertura contratual, bem julgou improcedente ação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para R$1.800,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024